Tribunal: TJDFT
Processo: 0716535-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL, DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. VEÍCULO DANIFICADO. OMISSÃO, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE DO DER-DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o Distrito Federal foi condenado em indenizar as avarias causadas em veículo automotor decorrente de buraco em via pública, é legítima a pretensão recursal de reforma do julgado. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o “Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma subsidiária, nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, apesar de existir autarquia responsável pela preservação das estradas estaduais” (AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018). Preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal rejeitada.
4. Evidenciado o nexo de causalidade entre a falta do serviço e o resultado danoso experimentado pelo autor, que teve o veículo danificado por buraco não sinalizado em trecho de rodovia sob responsabilidade do DER/DF (ID 74920197, 74920198, 74920199, 74920200), emerge a responsabilidade dessa autarquia e, subsidiariamente, do Distrito Federal na indenização pelos danos sofridos.
5. A ausência de prova de que o fato ocorreu por culpa exclusiva do usuário desautoriza o reconhecimento da excludente de responsabilidade invocada pelo ente público. Ressalte-se que o acidente ocorreu em noite chuvosa, quando a visibilidade é reduzida, e o buraco localizado no meio da faixa de rolamento não estava sinalizado.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da condenação.